Tribunal: TJSP
Processo: 1030160-55.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ção da prova pericial – apelo provido – aclaratórios da acionada – hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas – inescondível propósito de rediscussão – caráter infringente – inadmissibilidade – prequestionamento – via inadequada – declaratórios rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1030160-55.2018.8.26.0100; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
Embargos de declaração – apelação cível – ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária (DPVAT) – desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo da autora restrito a asseverado cerceamento de defesa oriundo do indeferimento do pedido de complementação da prova pericial – apelo provido – aclaratórios da acionada – hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo

Ementa:
Embargos de declaração – apelação cível – ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária (DPVAT) – desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo da autora restrito a asseverado cerceamento de defesa oriundo do indeferimento do pedido de complementação da prova pericial – apelo provido – aclaratórios da acionada – hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas – inescondível propósito de rediscussão – caráter infringente – inadmissibilidade – prequestionamento – via inadequada – declaratórios rejeitados.